Tribunal: CARF
Processo: 19613.723575/2021-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/03/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CNPJ DIVERGENTE NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RETIFICAÇÃO INADEQUADA. DUPLA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INSCRIÇÃO CONTÁBIL GENÉRICA. RECOLHIMENTO INDEVIDO NÃO COMPROVADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 26a Turma da DRJ08 que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela parte-recorrente contra despacho decisório que homologou parcialmente crédito objeto de declaração de compensação (PERDCOMP no 02422.00831.281218.1.3.16-7407), relativa à competência 12/2013, no valor originário de crédito pleiteado de contribuição previdenciária.
1.2. O despacho reconheceu apenas parte do crédito declarado, no montante de R$ 952,94, por ausência de comprovação documental da origem dos valores restantes. A recorrente sustentou, em síntese, que o crédito pleiteado teria sido gerado por recolhimentos indevidos efetuados pela empresa sucedida, LOG & PRINT DADOS VARIÁVEIS S.A., e que houve erro formal no preenchimento da DCOMP ao indicar como titular do crédito o CNPJ da sucessora. Pleiteou, ao final, a homologação integral das compensações declaradas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se a retificação do CNPJ informado na DCOMP poderia ser apreciada no âmbito da manifestação de inconformidade;
(ii) saber se os créditos declarados estariam comprovados documentalmente e aptos à compensação;
(iii) saber se houve duplicidade na utilização dos mesmos créditos;
(iv) saber se a contabilização genérica dos valores como “saldo de implantação” seria suficiente para comprovar o crédito;
(v) saber se houve recolhimento indevido da contribuição patronal sobre a folha (CPP) em substituição à devida contribuição sobre a receita bruta (CPRB).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação de regência, especialmente o art. 170 do CTN, e o art. 74 da Lei no 9.430/1996, exige que os créditos objeto de compensação sejam líquidos e certos. A parte-recorrente foi intimada diversas vezes pela fiscalização para apresentação de documentos comprobatórios, mas permaneceu inerte durante a fase de diligência, vindo a apresentar documentos apenas após a lavratura do despacho decisório.
3.2. A retificação do CNPJ informado no PERDCOMP não pode ser acolhida na via da manifestação de inconformidade. Ainda que demonstrada a sucessão empresarial, a alteração das informações declaradas exige procedimento próprio e tempestivo, não cabendo à instância julgadora reabrir a análise do mérito da declaração com base em dados divergentes.
3.3. Parte dos créditos foi contabilizada como “saldo de implantação” na conta “INSS a Recuperar”, sem identificação de origem ou contrapartida, circunstância que inviabiliza o controle da legitimidade do crédito e sua liquidez. A parte-recorrente não impugnou esse fundamento em sede recursal.
3.4. Verificou-se, por meio de diligência, que os créditos em exame foram anteriormente utilizados pela empresa sucedida para compensar débitos de 2015 e 2016, objeto do processo administrativo no 19679.722792/2016-06, e que esses débitos foram incluídos posteriormente no PERT, sem comprovação de cancelamento formal das compensações. A ausência de documentos que comprovem a restituição ou reversão da compensação original compromete a certeza do crédito reapresentado.
3.5. Não foi comprovado, de forma documental e objetiva, que a empresa sucedida, à época da competência 12/2013, estivesse obrigada à CPRB e que, portanto, o recolhimento da CPP tenha sido indevido. A ausência de elementos que demonstrem a duplicidade efetiva dos pagamentos inviabiliza o reconhecimento do direito creditório.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.723575/2021-57
ACÓRDÃO
2202-011.709 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIAVEIS E LOGISTICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/03/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CNPJ
DIVERGENTE
NA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RETIFICAÇÃO INADEQUADA.
DUPLA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA. INSCRIÇÃO CONTÁBIL GENÉRICA. RECOLHIMENTO INDEVIDO NÃO
COMPROVADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 26a Turma da DRJ08
que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada
pela parte-recorrente contra despacho decisório que homologou
parcialmente crédito objeto de declaração de compensação (PERDCOMP
no 02422.00831.281218.1.3.16-7407), relativa à competência 12/2013, no
valor originário de crédito pleiteado de contribuição previdenciária.
1.2. O despacho reconheceu apenas parte do crédito declarado, no
montante de R$ 952,94, por ausência de comprovação documental da
origem dos valores restantes. A recorrente sustentou, em síntese, que o
crédito pleiteado teria sido gerado por recolhimentos indevidos efetuados
pela empresa sucedida, LOG & PRINT DADOS VARIÁVEIS S.A., e que houve
erro formal no preenchimento da DCOMP ao indicar como titular do
crédito o CNPJ da sucessora. Pleiteou, ao final, a homologação integral das
compensações declaradas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se a retificação do CNPJ informado na DCOMP poderia ser
apreciada no âmbito da manifestação de inconformidade;
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.709 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723575/2021-57
2
(ii) saber se os créditos declarados estariam comprovados
documentalmente e aptos à compensação;
(iii) saber se houve duplicidade na utilização dos mesmos créditos;
(iv) saber se a contabilização genérica dos valores como “saldo de
implantação” seria suficiente para comprovar o crédito;
(v) saber se houve recolhimento indevido da contribuição patronal sobre a
folha (CPP) em substituição à devida contribuição sobre a receita bruta
(CPRB).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação de regência, especialmente o art. 170 do CTN, e o art. 74
da Lei no 9.430/1996, exige que os créditos objeto de compensação sejam
líquidos e certos. A parte-recorrente foi intimada diversas vezes pela
fiscalização para apresentação de documentos comprobatórios, mas
permaneceu inerte durante a fase de diligência, vindo a apresentar
documentos apenas após a lavratura do despacho decisório.
3.2. A retificação do CNPJ informado no PERDCOMP não pode ser acolhida
na via da manifestação de inconformidade. Ainda que demonstrada a
sucessão empresarial, a alteração das informações declaradas exige
procedimento próprio e tempestivo, não cabendo à instância julgadora
reabrir a análise do mérito da declaração com base em dados divergentes.
3.3. Parte dos créditos foi contabilizada como “saldo de implantação” na
conta “INSS a Recuperar”, sem identificação de origem ou contrapartida,
circunstância que inviabiliza o controle da legitimidade do crédito e sua
liquidez. A parte-recorrente não impugnou esse fundamento em sede
recursal.
3.4. Verificou-se, por meio de diligência, que os créditos em exame foram
anteriormente utilizados pela empresa sucedida para compensar débitos
de 2015 e 2016, objeto do processo administrativo no 19679.722792/2016-
06, e que esses débitos foram incluídos posteriormente no PERT, sem
comprovação de cancelamento formal das compensações. A ausência de
documentos que comprovem a restituição ou reversão da compensação
original compromete a certeza do crédito reapresentado.
3.5. Não foi comprovado, de forma documental e objetiva, que a empresa
sucedida, à época da competência 12/2013, estivesse obrigada à CPRB e
que, portanto, o recolhimento da CPP tenha sido indevido. A ausência de
elementos que demonstrem a duplicidade efetiva dos pagamentos
inviabiliza o reconhecimento do direito creditório.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.709 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723575/2021-57
3
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-011.708, de 3 de dezembro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 19613.723574/2021-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu parte do direito creditório
pleiteado pelo contribuinte em Declaração de Compensação veiculada pelo PERDCOMP no
29784.86352.061218.1.7.16-8600 e seus desdobramentos, cujo crédito teria origem em
recolhimentos de contribuições previdenciárias indevidas ou em valores maior do que os devidos
efetuados na competência 03/2014 no importe de R$ 453.031,89 (quatrocentos e cinquenta e três
mil, trinta e um reais e oitenta e nove centavos).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/03/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO. RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA.
O exame do encontro de contas entre o crédito e o débito é efetuado pela
Administração Fiscal tomando como parâmetros e limites as características (valor,
natureza, período de apuração) informados pelo contribuinte no pedido de
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.709 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723575/2021-57
4
ressarcimento ou declaração de compensação. Eventual erro de preenchimento
da DCOMP ou mesmo o seu cancelamento pode ser solicitado mediante
procedimento de retificação ou cancelamento previsto na legislação própria. A
retificação de DCOMP ou o seu cancelamento não são procedimentos cabíveis em
sede de manifestação de inconformidade e tampouco está a sua apreciação
abrangida pela competência das Delegacias de Julgamento.
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/03/2014
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. FALTA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Compensação é o procedimento voluntário e facultativo através do qual o sujeito
passivo pode se ressarcir de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das
contribuições devidas à Previdência Social.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional – CTN –, quais sejam, a certeza e a liquidez do crédito
informado, os valores indevidamente compensados devem ser glosados.

Cientificado do resultado do julgamento, a parte-recorrente interpôs o presente
recurso voluntário, no qual se sustenta, sinteticamente:
a) O equívoco no preenchimento da DCOMP ofende o princípio da verdade
material, pois o crédito informado como próprio, na realidade, teria origem em
recolhimentos efetuados pela empresa sucedida, LOG & PRINT DADOS VARIÁVEIS
S.A., de modo que a ausência de identificação correta comprometeu a análise do
direito creditório pela fiscalização, embora os documentos demonstrativos do
recolhimento tenham sido juntados.
b) A desconsideração, pela autoridade fiscal, da documentação que comprova a
existência do crédito pleiteado, contraria o dever da administração pública de
apurar a realidade dos fatos e a composição do crédito tributário efetivamente
existente, especialmente à luz da legalidade da tributação e da exigência de
certeza e liquidez para o exercício da compensação.
c) A glosa da compensação pela simples divergência formal na identificação do
CNPJ ofende a aplicação do artigo 15 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021 e
do artigo 16 da IN RFB no 1.717/2017, os quais reconhecem à empresa sucessora
legitimidade para pleitear a restituição de valores recolhidos pela sucedida.
d) A negativa de homologação das compensações realizadas ignora jurisprudência
administrativa reiterada (acórdãos do então Conselho de Contribuintes e da
Câmara Superior de Recursos Fiscais) que determina a prevalência da verdade
material sobre eventuais erros formais no preenchimento de declarações de
compensação.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.709 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723575/2021-57
5
e) O indeferimento do pedido viola a legalidade da tributação, pois, reconhecida a
confissão e o parcelamento do débito na sistemática correta (CPRB), resta
caracterizado o recolhimento indevido anterior na sistemática errada (CPP),
ensejando, portanto, o crédito passível de compensação.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:
"Diante de todo o exposto, requerer a Recorrente dignem-se V. Sas. em conhecer
e prover integralmente o presente Recurso Voluntário, considerando os fatos
narrados e pela aplicação do melhor Direito, determinando o consequente
cancelamento da exigência fiscal e o arquivamento do Auto de Infração, por força
das razões de fato e direito amplamente demonstradas.
Por fim, protesta-se desde logo pela realização de sustentação oral na sessão de
julgamento a ser designada por este Egrégio CARF, bem como, se for o caso, a
juntada de documentos adicionais."

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.

QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão da matéria, revisito brevemente o quadro fático-jurídico
em exame nestes autos.
Originariamente, a autoridade fiscal decidiu pela não homologação parcial de
compensação tributária relativa à contribuição previdenciária (CPIM –
contribuição previdenciária indevida ou a maior), conforme informada no
PER/DCOMP no 02422.00831.281218.1.3.16-7407, referente à competência
12/2013, no valor pleiteado de R$ 671.965,84.
Tal decisão foi motivada pela ausência de comprovação da liquidez e certeza dos
créditos declarados, resultando no reconhecimento de apenas R$ 952,94 como
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.709 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723575/2021-57
6
crédito passível de homologação. O despacho contemplou a seguinte
fundamentação e apuração de fatos:

Créditos pleiteados: O contribuinte declarou, por meio de PERDCOMPs,
créditos previdenciários decorrentes de recolhimentos indevidos ou a maior.

Utilização dos créditos: Os créditos foram utilizados para compensar débitos
de contribuições sociais, via DCOMP.

Procedimento fiscal: Diante da constatação de elevado risco nas
compensações, a fiscalização selecionou os processos para auditoria, com base em
critérios das Portarias SRRF08 no 1.214/2020 e 39/2021.

Intimações não atendidas: A parte foi intimada por diversas vezes para
apresentar documentação comprobatória das compensações, inclusive por meio de
Termo de Intimação e de Reintimação, mas não atendeu às solicitações.

Inconsistências contábeis: Verificou-se, na ECD da empresa, lançamento
contábil de “saldo de implantação” no valor de R$ 6.198.534,67, sem clareza
quanto às origens e contrapartidas. Tal fato comprometeu a comprovação da
origem dos créditos.

Conferência com sistemas da RFB: Após consultas, os valores encontrados
como efetivamente recolhidos e devidos não coincidiram com os créditos
declarados.

Com base na legislação aplicável, especialmente o art. 170 do CTN; o art. 74 da Lei
no 9.430/1996; o art. 26-A da Lei no 11.457/2007; os arts. 65 e 73 da Instrução
Normativa RFB no 1.717/2017; e os arts. 35 e 61 da Lei no 8.212/1991, a
autoridade fiscal concluiu pela:

Homologação parcial da compensação, limitada ao valor de R$ 952,94;

Manutenção da exigência do saldo compensado indevidamente, com
orientação à parte para pagamento no prazo de 30 dias, sob pena de inscrição em
dívida ativa.

O contribuinte impugnou esse ato de não homologação de compensação, ao
narrar que, em 28/12/2018, transmitiu à Receita Federal do Brasil o PERDCOMP
eletrônico no 02422.00831.281218.1.3.16-7407, informando a existência de
crédito relativo a recolhimento indevido ou a maior de contribuição
previdenciária (GPS – código 2100), no montante de R$ 671.965,84, referente à
competência 12/2013. Afirmou que o crédito foi utilizado para compensar débitos
próprios, declarados no mesmo PERDCOMP.
Relatou que a decisão administrativa reconheceu apenas R$ 952,94 como crédito
líquido e certo, sob o fundamento de que os demais valores não estavam
comprovados. Em discordância, sustentou que houve um equívoco no
preenchimento do PER/DCOMP, pois os recolhimentos que deram origem ao
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.709 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723575/2021-57
7
crédito foram efetuados pela empresa sucedida, LOG & PRINT DADOS VARIÁVEIS
S.A., por meio de suas filiais (CNPJs informados nos autos), e não diretamente
pela sucessora, ora impugnante.
Aduziu que a sucessão empresarial foi regularmente comunicada aos órgãos
competentes desde dezembro de 2017, e que os documentos comprobatórios dos
recolhimentos realizados pela sucedida foram anexados ao processo. Defendeu
que a ausência de reconhecimento do crédito se deu, exclusivamente, por erro
formal na vinculação do CNPJ nos PER/DCOMPs, e não por ausência de fato
gerador do crédito.
Invocou o princípio da verdade material, para argumentar que a Administração
Tributária deve considerar os fatos efetivamente ocorridos, mesmo diante de
incorreções formais, citando jurisprudência administrativa nesse sentido. Alegou
ainda que a empresa sucedida recolheu, de forma equivocada, a contribuição
previdenciária sobre a folha de pagamento (CPP), quando já era devida a
contribuição sobre a receita bruta (CPRB). Posteriormente, a empresa confessou e
pagou a contribuição devida via DARF (CPRB), o que evidenciaria o recolhimento
indevido anteriormente realizado por GPS, fato que justificaria a compensação
pretendida.
Ao final, pediu a integral reforma do despacho decisório, com a homologação
total das compensações efetuadas e a consequente extinção do crédito tributário
exigido.
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
improcedente, deixando de reconhecer o direito creditório pleiteado pela parte-
recorrente.
Conforme se extrai dos autos, a manifestação de inconformidade foi interposta
contra o Despacho Decisório no 31.303/2021, que reconheceu parcialmente o
crédito
declarado
pela
contribuinte
no
PERDCOMP
no
02422.00831.281218.1.3.16-7407, relativo à competência 12/2013, no valor
originário de R$ 671.965,84, tendo sido homologado apenas o montante de R$
952,94.
A parte-recorrente alegou, em síntese, que o crédito declarado teria sido
recolhido pela empresa sucedida LOG & PRINT DADOS VARIÁVEIS S.A. e que
houve equívoco na identificação do titular do crédito na DCOMP. Argumentou
ainda que o recolhimento se deu de forma indevida, por erro na sistemática de
apuração (CPP em vez de CPRB), e que o respectivo valor foi objeto de
compensações legítimas.
Durante a instrução, a autoridade julgadora determinou diligência à Equipe
Regional de Compensação Previdenciária, que informou que os créditos em
questão já haviam sido objeto de utilização anterior em compensações
promovidas pela empresa sucedida, no processo administrativo no
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.709 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723575/2021-57
8
19679.722792/2016-06, o que impossibilitaria nova restituição ou compensação
com os mesmos valores.
Ainda segundo o voto condutor, a retificação do PER/DCOMP – como pretendido
pela parte – não pode ser processada no âmbito de manifestação de
inconformidade, conforme vedação expressa da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017. Destacou-se também que, à época da fiscalização, a parte não
atendeu às intimações que buscavam esclarecer a origem dos créditos.
Em análise do conjunto probatório, concluiu-se que não foi demonstrada a
liquidez e certeza do crédito, tendo sido identificadas inconsistências relevantes
na escrituração contábil, especialmente no lançamento do saldo da conta “INSS a
Recuperar” (em 01/01/2018), no valor de R$ 6.198.534,67, sem clareza quanto à
origem e contrapartida.
Dessa forma, a Turma julgadora concluiu que a parte-recorrente tentou reutilizar
créditos já glosados ou anteriormente compensados, carecendo o pedido do
requisito de certeza quanto à constituição do direito creditório.
Assim, decidiu-se, por unanimidade, pela improcedência da manifestação de
inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Inconformada com esse resultado, a parte-recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, no qual argumenta, em síntese, que o crédito objeto do PER/DCOMP
no 02422.00831.281218.1.3.16-7407 — no valor de R$ 671.965,84 — decorreu de
recolhimentos indevidos realizados, originalmente, pela empresa LOG & PRINT
DADOS VARIÁVEIS S.A., posteriormente sucedida pela recorrente.
Aduz que o não reconhecimento do crédito pela fiscalização ocorreu em razão de
erro formal no preenchimento da declaração, ao informar o CNPJ da empresa
sucessora como detentora do crédito, o que teria impedido a correta identificação
da origem dos recolhimentos nos sistemas da Receita Federal. Sustenta,
entretanto, que a sucessão empresarial foi regularmente formalizada e
comunicada aos órgãos competentes desde dezembro de 2017.
A parte-recorrente defende a aplicação do princípio da verdade material,
alegando que os fatos efetivamente comprovados, inclusive com os
comprovantes de recolhimentos e documentos da sucessão, devem prevalecer
sobre eventuais erros formais. Invoca precedentes administrativos e doutrina
para sustentar que a administração tributária não pode desconsiderar elementos
probatórios válidos, desde que juntados aos autos.
Afirma ainda que a empresa sucedida, à época, procedeu equivocadamente ao
recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha de salários
(CPP), quando já se encontrava sujeita à sistemática da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), conforme a legislação então vigente.
Informa que, ao perceber o erro, a empresa sucedida confessou o débito devido
na forma da CPRB e aderiu ao parcelamento do valor, conforme processo
administrativo no 18186.729285/2014-11. Com isso, os recolhimentos anteriores
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.709 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723575/2021-57
9
pela sistemática da CPP se tornaram indevidos e foram objeto da compensação
impugnada.
Ao final, a parte-recorrente pede o conhecimento e provimento integral do
recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida e homologação integral
das compensações realizadas, requerendo ainda o cancelamento da exigência
fiscal correspondente. Requer também o direito de realizar sustentação oral na
sessão de julgamento a ser designada.
É possível visualizar as questões fundamentais deste exame a partir da seguinte
matriz:

Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.709 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723575/2021-57
10

Feita essa síntese, passa-se ao exame das questões de fundo.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DOS CRÉDITOS DECLARADOS
A autoridade julgadora de origem entendeu que os créditos informados pela
parte-recorrente, no montante de R$ 671.965,84, não foram acompanhados da
devida comprovação documental quanto à sua origem e constituição. Conforme
relatado no acórdão, a contribuinte foi regularmente intimada por mais de uma
vez durante o procedimento fiscal, mas deixou de apresentar os documentos
requeridos, não se manifestando sobre os elementos solicitados. Diante da
inércia, a fiscalização valeu-se exclusivamente dos dados constantes nos sistemas
da Receita Federal para avaliar os créditos declarados, concluindo que apenas R$
952,94 eram passíveis de reconhecimento como crédito líquido e certo, por
estarem amparados por comprovação objetiva. Assim, os valores remanescentes
foram glosados pela ausência de comprovação idônea e tempestiva, nos termos
dos arts. 170 do CTN, 74 da Lei no 9.430/1996 e 161 da IN RFB no 1.717/2017.
Por sua vez, a parte-recorrente argumenta que a existência do crédito está
devidamente demonstrada, tendo em vista que os recolhimentos foram
realizados pela empresa sucedida, LOG & PRINT DADOS VARIÁVEIS S.A., cujas
guias teriam sido anexadas aos autos. Sustenta que a inexistência de
comprovação alegada pela autoridade fiscal decorreu de erro formal no
preenchimento do PER/DCOMP, que indicou o CNPJ da sucessora como titular do
crédito. Aponta que a sucessão foi regularmente comunicada aos órgãos
competentes e que a documentação comprobatória teria sido acostada com a
manifestação de inconformidade, o que deveria bastar para aferição da verdade
material.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a compensação tributária
exige, como condição legal, que os créditos utilizados pelo sujeito passivo sejam
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.709 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723575/2021-57
11
líquidos e certos. Esse requisito é reiterado nos arts. 74, §§ 1o, 2o e 6o, da Lei no
9.430/1996, e também nos arts. 65 e 161 da IN RFB no 1.717/2017, que atribuem
à fiscalização competência para verificar a exatidão das informações prestadas e
condicionar o reconhecimento do crédito à apresentação de documentação
comprobatória. Trata-se, pois, de requisito de natureza objetiva, cuja aferição se
dá com base na documentação tempestivamente apresentada aos autos
administrativos.
No caso concreto, consta do despacho decisório que a parte-recorrente foi
intimada expressamente a apresentar documentos comprobatórios da origem
dos créditos declarados, mas não atendeu à solicitação nem no primeiro prazo,
nem na reiteração da intimação (Despacho Decisório no 31.303/2021, item 6). A
omissão ensejou o encerramento do procedimento de diligência e a conversão em
fiscalização formal (item 7), ainda assim sem resposta por parte da contribuinte,
conforme relatado expressamente no item 8 do mesmo despacho.
Somente após a lavratura da decisão, a parte apresentou sua manifestação de
inconformidade, instruída com supostos comprovantes de recolhimento
vinculados ao CNPJ da empresa sucedida. Todavia, o momento processual para
apresentação de tais documentos era durante o procedimento fiscal, como
expressamente determina o art. 107 da IN RFB no 1.717/2017, segundo o qual a
retificação ou complementação de informações não será admitida após
intimação formal para apresentação de documentos.
Dessa forma, ainda que se admita, em tese, o acolhimento de elementos
posteriores com base no princípio da verdade material, a omissão reiterada no
procedimento de fiscalização compromete a presunção de veracidade e a
confiabilidade das alegações. Ademais, como bem observado pela DRJ, parte dos
créditos declarados já havia sido objeto de análise em processo anterior (PA no
19679.722792/2016-06), o que reforça a necessidade de documentação clara e
tempestiva para evitar duplicidade compensatória.
Conclui-se, portanto, que não merece provimento o recurso voluntário nesse
ponto, devendo ser mantida a glosa dos créditos compensados por ausência de
comprovação oportuna da origem e da certeza do valor declarado, nos termos
dos dispositivos legais citados.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO CNPJ NA DCOMP (SUCESSÃO EMPRESARIAL)
O órgão julgador de origem reconheceu que a parte-recorrente alegou, em sede
de manifestação de inconformidade, que os créditos utilizados nas compensações
se originaram de recolhimentos efetuados por empresa posteriormente
incorporada, LOG & PRINT DADOS VARIÁVEIS S.A., e que o PER/DCOMP teria sido
preenchido com o CNPJ da empresa sucessora, LOG & PRINT GRÁFICA, DADOS
VARIÁVEIS E LOGÍSTICA S.A., o que teria impedido o cruzamento automático das
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.709 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723575/2021-57
12
informações. No entanto, a 26a Turma da DRJ08 firmou entendimento de que a
retificação das informações prestadas no PER/DCOMP não é admissível no âmbito
da manifestação de inconformidade, por força dos arts. 106 e 107 da IN RFB no
1.717/2017. Destacou que o exame da legitimidade do crédito deve observar
estritamente os dados informados na DCOMP original, sendo a retificação cabível
apenas por meio de nova declaração, e dentro dos prazos e limites fixados em
norma específica.
Nas razões recursais, a parte-recorrente reafirma o argumento de que houve erro
material no preenchimento da DCOMP, ao atribuir ao CNPJ da sucessora créditos
que, na verdade, foram recolhidos sob o CNPJ da sucedida. Sustenta que a
sucessão empresarial foi formalizada e comunicada aos órgãos competentes em
dezembro de 2017, e que os documentos comprobatórios foram apresentados.
Alega que tal equívoco não pode obstar o reconhecimento do crédito, pois o que
importa é a efetiva existência e legitimidade do direito creditório, mesmo que
declarada de forma imprecisa, defendendo, para tanto, a aplicação do princípio
da verdade material.
O ordenamento jurídico reconhece a possibilidade de a empresa sucessora
pleitear restituição ou compensação de tributos recolhidos indevidamente pela
sucedida. A legislação de regência aplicada aos fatos estabelecia que, em caso de
sucessão empresarial, a legitimidade ativa é transferida à sucessora, desde que o
pedido seja instruído com as informações adequadas que permitam o
reconhecimento do vínculo jurídico e da titularidade do crédito.
Contudo, o mesmo regime normativo impõe limites estritos à forma, ao momento
e à autoridade competente para retificação de dados constantes do PER/DCOMP.
Nos termos dos arts. 106 e 107 da IN RFB no 1.717/2017, a retificação de
declarações de compensação deve ser realizada por meio do próprio programa
PER/DCOMP, mediante documento retificador, e não é admitida após a intimação
para apresentação de documentos comprobatórios. Ainda, o art. 117 da mesma
instrução normativa fixa a competência da Delegacia da Receita Federal do
domicílio fiscal do sujeito passivo para análise de retificações, sendo vedado à
Delegacia de Julgamento reexaminar os dados declarados na origem.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo: 10880.954524/2009-54
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 25 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Thu Oct 07 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.709 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723575/2021-57
13
INOVAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. É
inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada na instância
a quo, exceto quando deva ser reconhecida de ofício. COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE O
cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto
este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
Numero da decisão: 3402-008.962
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário
em razão da preclusão. (documento assinado digitalmente) Pedro Sousa Bispo -
Presidente (documento assinado digitalmente) Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida,
Cynthia Elena de Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral substituído pelo Conselheiro
Marcos Roberto da Silva.
Nome do relator: RENATA DA SILVEIRA BILHIM

Numero do processo: 10283.900145/2009-83
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 13 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Apr 24 00:00:00 UTC 2019
Ementa: [...]
[...]
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O cancelamento ou a
retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto este se encontrar
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador ou
do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do referido documento. A manifestação de
inconformidade e o recurso voluntário contra a não homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo não constituem meios adequados para veicular a
retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação.
O rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.709 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723575/2021-57
14
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em DCTF.
As Delegacias da Receita Federal t[ê]m plena competência para sanar esse tipo de
problema. O que não se pode é alargar a competência dos órgãos julgadores,
submetidos ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que
passem a apreciar situações que não lhes devem ser submetidas.
Numero da decisão: 9101-004.076
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial (i)
quanto à preclusão. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial (ii) quanto à retificação e ao cancelamento de PER/DCOMP e, no
mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a conselheira
Cristiane Silva Costa, que lhe negou provimento. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Cristiane Silva Costa. (assinado
digitalmente) Rafael Vidal de Araujo – Presidente em exercício e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Viviane Vidal Wagner, Demetrius Nichele Macei, Lizandro
Rodrigues de Sousa (suplente convocado), Lívia De Carli Germano, Rafael Vidal de
Araújo (Presidente em Exercício). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Luis
Fabiano Alves Penteado.
Nome do relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO

No caso concreto, a parte-recorrente não nega o erro de identificação do CNPJ na
declaração, nem demonstra ter apresentado, em momento anterior ao despacho
decisório, pedido formal de retificação do PER/DCOMP. Ainda que a
documentação relativa à sucessão tenha sido apresentada em sede de
impugnação, tal providência não supre o procedimento regular previsto para
alteração de dados materiais da declaração.
Mesmo que se admitisse a correção de simples erro material no preenchimento
do número do CNPJ, para além de dúvida razoável, caberia ao recorrente
demonstrar, pormenorizadamente, a origem do crédito pleiteado. Ao se constatar
a ocorrência de erro material, deve ser disponibilizado todo o raciocínio
matemático que gerou o tributo pago equivocadamente; e, também, o percurso
percorrido até atingir o montante apontado pela apuração tida por correta. Assim,
restar[ia] possível a reconstrução dos fatos contábeis necessários à evidenciação da
suficiência do crédito.
RV 19679.720118/2015-06, Ac. 2401-011.351, rel. Cons. Ana Carolina da Silva
Barbosa.

É certo que o processo administrativo tributário brasileiro se pauta pela REGRA da
legalidade o que, em tese, autorizaria a consideração de elementos probatórios
posteriores. Todavia, não se revogam os requisitos legais e procedimentais para a
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.709 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723575/2021-57
15
retificação de declarações, sobretudo quando há regra expressa que veda a
reapreciação de DCOMPs já submetidas a despacho decisório. Nesse contexto, o
respeito à forma legal é componente essencial da segurança jurídica e da
isonomia na análise de pretensões compensatórias.
Diante disso, não merece provimento o recurso voluntário neste ponto, pois,
embora demonstrada a existência da sucessão empresarial, a parte-recorrente
deixou de utilizar a via própria para corrigir o erro declaratório, limitando-se a
invocar sua regularidade apenas em fase de impugnação. A aplicação do art. 107
da IN RFB no 1.717/2017 obsta o reconhecimento da retificação fora do tempo e
do modo legalmente previstos.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

CONTABILIZAÇÃO GENÉRICA COMO “SALDO DE IMPLANTAÇÃO”
O acórdão recorrido destacou, como elemento relevante para o indeferimento do
pedido compensatório, a existência de lançamento contábil genérico no valor de
R$ 6.198.534,67, registrado em 01/01/2018 na conta “INSS a Recuperar”, com
histórico apenas de “saldo de implantação”. Conforme apontado no relatório
fiscal e reiterado no voto condutor, esse lançamento não apresentava clareza
quanto às contrapartidas, tampouco fornecia elementos que permitissem
identificar a origem e a constituição dos valores ali registrados. Além disso, não
havia, na Escrituração Contábil Digital (ECD), registros que correspondessem aos
créditos informados nos PER/DCOMPs. Por essa razão, o órgão julgador entendeu
que o crédito declarado carecia de demonstração contábil fidedigna e
individualizada, conforme exigem os arts. 170 do CTN, 74 da Lei no 9.430/1996 e
os arts. 135 e 161 da IN RFB no 1.717/2017.
A parte-recorrente não apresentou argumentos específicos nas razões recursais
para rebater o fundamento contábil concernente ao lançamento genérico de
“saldo de implantação” na conta “INSS a Recuperar”. A peça recursal limita-se a
sustentar, em termos amplos, que os recolhimentos indevidos teriam sido
realizados pela empresa sucedida, e que a comprovação teria sido apresentada.
Não há, porém, menção ou explicação direta quanto ao lançamento contábil
impugnado pela fiscalização e pela DRJ. Assim, deve-se registrar ausência de
argumento específico sobre esse ponto na fase recursal.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional e do art. 89 da Lei no
8.212/1991, a compensação de contribuições previdenciárias pressupõe a
existência de crédito líquido e certo, cuja constituição seja demonstrada de forma
objetiva e verificável. A Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, por sua vez,
impõe ao sujeito passivo o ônus de comprovar a exatidão das informações
declaradas, inclusive mediante análise da escrituração contábil (art. 161, II). O
lançamento contábil é, assim, elemento probatório essencial para atestar a
origem, o valor e a legitimidade do crédito compensado.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.709 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723575/2021-57
16
No caso concreto, a fiscalização identificou, na ECD da parte-recorrente relativa
ao ano-calendário de 2018, um lançamento contábil no valor de R$ 6.198.534,67,
classificado como “INSS a Recuperar”, com data de 01/01/2018 e histórico apenas
como “saldo de implantação”, sem clareza quanto à origem e sem detalhamento
das contrapartidas (Despacho Decisório no 31.303/2021, item 9). O relatório fiscal
reproduzido no acórdão observou que esse lançamento elevou o saldo da conta
“INSS a Recuperar” para valores muito superiores aos registrados nos exercícios
anteriores, sem suporte documental ou contábil individualizado, além de não
corresponder aos créditos informados nos PERDCOMPs.
A ausência de vínculo direto entre os lançamentos contábeis e os créditos
compensados inviabiliza o controle fiscal e impede o reconhecimento da certeza e
liquidez exigidas pela legislação. Ainda que se admita a utilização de documentos
da empresa sucedida, seria indispensável que os lançamentos fossem
integralmente individualizados, com lastro documental e clareza de registro, o
que não se verifica no caso dos autos.
Ademais, a parte-recorrente não enfrentou esse ponto em sua peça recursal,
mantendo-se silente quanto à imputação de irregularidade contábil levantada
pela autoridade fiscal e reiterada no julgamento da DRJ. Essa ausência de
impugnação específica obsta inclusive a formação de contraditório efetivo neste
ponto.
Assim, diante da falta de registro contábil adequado e da ausência de defesa
específica na instância recursal, não há como afastar o fundamento da decisão
administrativa, que corretamente glosou os créditos compensados por ausência
de respaldo contábil idôneo. O recurso voluntário, neste aspecto, não comporta
provimento.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

DUPLICIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO JÁ ANALISADO
O acórdão da 26a Turma da DRJ08 assentou que os valores declarados pela parte-
recorrente no PER/DCOMP no 02422.00831.281218.1.3.16-7407 já haviam sido
objeto de utilização em compensações anteriores, promovidas pela empresa
sucedida, LOG & PRINT DADOS VARIÁVEIS S.A., no processo administrativo no
19679.722792/2016-06. Segundo a Informação Fiscal no 2.983/2023, acostada aos
autos, parte dos créditos foi utilizada para compensar débitos apurados entre
01/2015 e 04/2016. A DRJ salientou que, além de já utilizados, esses mesmos
débitos foram posteriormente incluídos no Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT), o que indica a ocorrência de duplicidade. Para a autoridade
julgadora, essa sequência de atos impede o reconhecimento de novo crédito com
base nos mesmos recolhimentos, por ausência de liquidez e certeza, em afronta
aos arts. 74 da Lei no 9.430/1996 e 89 da Lei no 8.212/1991.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.709 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723575/2021-57
17
Já, a parte-recorrente admite que os recolhimentos originalmente foram
utilizados para compensar débitos de 2015 e 2016, mas argumenta que esses
mesmos débitos foram posteriormente incluídos no PERT em 2018, já
devidamente quitado. Sustenta que, diante da duplicidade de utilização dos
valores (compensação e parcelamento), optou por manter o parcelamento, e,
com isso, passou a utilizar novamente os créditos para compensar débitos
apurados em 2018, dentro do prazo prescricional. Afirma que tal conduta seria
legítima, já que os recolhimentos indevidos da CPP (realizados pela empresa
sucedida) continuariam disponíveis para compensação, uma vez anulada a
compensação anterior em razão da adesão ao PERT.
Nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a compensação é causa de extinção
do crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§ 2o),
sendo a declaração de compensação instrumento de confissão de dívida (§ 6o).
Adicionalmente, o art. 89 da Lei no 8.212/1991 dispõe que as contribuições sociais
só podem ser objeto de compensação nas hipóteses de pagamento indevido ou a
maior, nos termos e condições estabelecidos pela Receita Federal, com vedação
expressa à duplicidade de utilização dos mesmos valores.
No caso em exame, a DRJ, com base na Informação Fiscal referida, identificou que
os créditos declarados pela parte-recorrente no presente PER/DCOMP derivam de
recolhimentos que já haviam sido compensados anteriormente pela empresa
sucedida, e que essas compensações foram objeto de análise no processo
administrativo no 19679.722792/2016-06. Ainda, segundo registrado no voto
condutor, esses mesmos débitos foram incluídos no PERT, o que resultou, em
tese, na reversão da compensação anterior, ou ao menos na sua ineficácia
prática, em virtude da quitação via parcelamento.
Todavia, não se extrai dos autos comprovação documental de que a compensação
original tenha sido formalmente cancelada, tampouco há, nos autos,
manifestação da fiscalização quanto à regularidade dessa reutilização do crédito.
Pelo contrário, a autoridade fiscal, e, na sequência, a DRJ, entenderam que a
duplicidade na utilização do mesmo crédito (para fins de compensação e
parcelamento simultâneos) compromete a liquidez do direito creditório, e que o
contribuinte não esclareceu satisfatoriamente os fundamentos que legitimariam
a nova compensação.
Importante destacar que, segundo o art. 65, § 1o, da IN RFB no 1.717/2017, a
compensação deve ser formalizada por declaração específica e tempestiva,
sendo de responsabilidade do sujeito passivo verificar a existência, validade e
disponibilidade do crédito utilizado. A mera alegação de que a compensação
anterior se tornou ineficaz, por adesão ao parcelamento, não é suficiente para
restaurar a disponibilidade do crédito, especialmente sem que tenha sido
comprovado o cancelamento da compensação original por via regular — seja
administrativa, seja contábil.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.709 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723575/2021-57
18
Diante disso, e considerando a ausência de elementos que demonstrem a efetiva
reintegração dos créditos ao patrimônio jurídico da contribuinte, conclui-se que
não restou comprovada a disponibilidade dos valores utilizados na nova
compensação. A utilização de créditos cuja destinação já havia sido atribuída,
ainda que de forma supervenientemente anulada, não atende ao requisito de
certeza exigido pela legislação, razão pela qual o recurso voluntário, nesse ponto,
deve ser desprovido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

ALEGADO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE CPP NO LUGAR DE CPRB
O acórdão recorrido registra que a parte-recorrente, em sua manifestação de
inconformidade e em posterior aditamento, alegou que o recolhimento indevido
ocorreu em razão da sujeição equivocada da empresa sucedida à sistemática da
contribuição patronal sobre a folha de salários (CPP), quando, à época dos fatos
(competência 12/2013), já estaria obrigada à sistemática da contribuição sobre a
receita bruta (CPRB). Sustentou que, diante da impossibilidade de realocação dos
pagamentos realizados via GPS, a empresa sucedida confessou o débito devido
na forma da CPRB e aderiu ao parcelamento (processo no 18186.729285/2014-
11). Não obstante, o órgão julgador não acolheu a tese, entendendo que não
restou demonstrado o alegado equívoco de regime tributário, tampouco foi
apresentada documentação suficiente para comprovar que os recolhimentos
indevidos tenham efetivamente gerado crédito disponível. Ressaltou-se que a
empresa sucedida havia declarado compensações de desoneração nas GFIPs do
período, o que indicaria que não houve, de fato, recolhimento a maior, mas mero
equívoco na escrituração sem repercussão nos pagamentos.
Por seu turno, a parte-recorrente reafirma a tese já apresentada em sede de
impugnação, sustentando que, no período de apuração, a empresa sucedida
estava obrigada à CPRB e, por erro, recolheu a CPP. Afirma que, ao constatar a
falha, confessou o débito correto na forma da CPRB (código 2985) e obteve o
respectivo parcelamento, devidamente quitado. Defende que, em razão dessa
duplicidade, as guias GPS relativas à CPP constituem pagamentos indevidos,
ensejando o reconhecimento do direito creditório. Argumenta que a
superposição entre pagamento indevido e posterior confissão do tributo devido
configura com clareza o indébito tributário compensável.
O art. 89 da Lei no 8.212/1991 prevê que contribuições sociais somente podem
ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições definidos pela Receita
Federal. Cabe ao sujeito passivo o ônus de demonstrar, de forma objetiva e
documental, o excesso ou equívoco no recolhimento, bem como a não utilização
prévia dos valores como pagamento válido de obrigações tributárias.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.709 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723575/2021-57
19
No caso concreto, a parte-recorrente fundamenta seu direito creditório na
alegada troca indevida de regime de tributação pela empresa sucedida, que teria
recolhido a contribuição previdenciária patronal na sistemática da CPP (20% sobre
a folha de salários), quando já estaria sujeita à CPRB (conforme art. 7o da Lei no
12.546/2011, com redações então vigentes). Alega, ainda, que a empresa
confessou e parcelou o débito da CPRB, o que evidenciaria que os pagamentos
feitos pela CPP foram indevidos.
Contudo, esse argumento não é corroborado de forma suficiente pelos
elementos constantes dos autos. O acórdão recorrido menciona expressamente
que, nas GFIPs do período, a empresa sucedida declarou compensações
associadas à desoneração da folha, indicando que houve reconhecimento do
regime da CPRB, e que os valores declarados foram ajustados de forma
administrativa. A DRJ registra que os sistemas da Receita não apontaram excesso
de recolhimento na CPP, e que parte do indébito supostamente invocado já
havia sido analisado e, em parte, glosado em processo anterior, sem
manifestação da parte interessada à época.
Ainda que se reconheça a possibilidade de equívoco na aplicação do regime de
apuração, tal erro não se demonstra de forma inequívoca nos documentos
acostados aos autos. O ônus da prova do recolhimento indevido, condição para o
reconhecimento do direito creditório, não foi devidamente satisfeito, nos termos
do art. 36 da Lei no 9.784/1999 e dos arts. 74 da Lei no 9.430/1996 e 161 da IN
RFB no 1.717/2017.
A alegação de que o valor foi pago indevidamente exige prova material robusta,
com confronto entre valores devidos e pagos, os códigos de receita utilizados, a
ausência de utilização prévia do crédito e eventual correção por meio de
cancelamento ou restituição. Nenhum desses elementos foi tempestiva e
suficientemente demonstrado. Além disso, não consta dos autos qualquer
manifestação da fiscalização reconhecendo a duplicidade de recolhimentos.
Diante da insuficiência probatória para comprovar o recolhimento indevido da
CPP em sobreposição à CPRB, bem como diante da ausência de documentação
que demonstre a não utilização dos valores compensados em outros momentos,
não há elementos para acolher o pleito compensatório fundado nessa alegação.
O recurso voluntário, quanto a esse ponto, deve ser desprovido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.709 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723575/2021-57
20
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 308
DF CARF MF
Original